Tribunal: TJDFT
Processo: 0707331-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707331-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARCILIO RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Despacho 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por José Marcílio Ribeiro contra ato judicial da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento individual da sentença coletiva no 2015.01.1.125134-3 proposto em desfavor do Distrito Federal (proc. no 0707297-30.2019.8.07.0018) determinou a suspensão do feito até que o AGI no 0728944-67.2021.8.07.0000 transitasse em julgado (ID no 110078287). 2. Foram opostos embargos de declaração, rejeitados pela decisão de ID no 115106722. 3. Nas razões de ID no 33377449, págs. 1-7, o agravante, em suma, sustenta que o feito deve seguir seu curso regular quanto às parcelas incontroversas objeto do cumprimento de sentença (CPC, art. 535, § 4o), pois se tratam de verbas de natureza alimentar. Cita julgados. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que o cumprimento de sentença prossiga quanto às parcelas incontroversas, independentemente do julgamento do processo no 0728944-67.2021.8.07.0000. 5. Preparo comprovado (IDs no 33377450 e no 33377451). 6. O agravo de instrumento foi redistribuído em virtude da prevenção (ID no 33383348). 7. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID no 33394833, págs. 1-2). 8. Sem contrarrazões (ID no 35032350). 9. O recurso mencionado pela decisão agravada, fundamento para a suspensão do cumprimento de sentença, foi julgado na 1a Sessão Ordinária Virtual, ocorrida de 27/1/2022 a 3/2/2022. A Turma deu parcial provimento ao pedido feito pelo patrono do agravante. 10. O trânsito em julgado ocorreu em 31/3/2022 (ID no 34130491, autos no 0728944-67.2021.8.07.0000), poucos dias após a interposição deste agravo, sendo o juízo originário comunicado em 5/4/2022. O processo já retomou seu curso regular. 11. Considerando a utilidade e o objeto pretendido com o recurso, intime-se o agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persiste interesse recursal, sob pena de não conhecimento. 12. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 13. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 10 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO